Tribunal: TJBA
Processo: 8116348-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116348-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUBANK S.A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: EDNIVALDO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116348-15.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO ITAUBANK S.A
e como apelada
EDNIVALDO CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.